Tribunal: TJBA
Processo: 8001960-06.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001960-06.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIRLENE DOS SANTOS MOURA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, VERENA ROSA DA SILVA

PJ05

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COMPOSTO POR MUNICÍPIO DE BRUMADO E ESTADO DA BAHIA.TEMA 1.002 DO STF. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8001960-06.2021.8.05.0032
, oriunda da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Brumado/Ba, em que figuram como parte apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e como parte apelada
MUNICÍPIO DE BRUMADO e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA